Tribunal: TJDFT
Processo: 0710799-69.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710799-69.2022.8.07.0018 RECORRENTE: VERA LUCIA DE FREITAS NEVES, VERA LUCIA DE MORAIS, VERA LUCIA DUARTE, VERA LUCIA FERREIRA COUTO, VERA LUCIA FONTES OLIVEIRA, VERA LUCIA FRANCISCO VEIL, VERA LUCIA GALVAO FERREIRA, VERA LUCIA MAGALHAES DE SOUZA, VERA LUCIA MENDES DA SILVA, VERA LUCIA NUNES PAIXAO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA No 59.888/96. SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF.RECURSO ESPECIAL No 1.301.935/DF. PRESCRIÇÃO. TEMA 880 STJ. INAPLICÁVEL. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.301.935/DF, reconheceu que a prescrição da pretensão executiva da obrigação de pagar imposta na sentença coletiva da ação no 59.888/96 ocorreu após 5 anos do trânsito em julgado (10/03/2000), afastando, no caso, a modulação dos efeitos do Tema 880 do STJ. 2. Ainda que sejam independentes as execuções, coletiva e individuais, o julgamento do REsp no 1301935/DF, a respeito da prescrição da pretensão de execução do título judicial constituído na ação coletiva originária, tem efeito sobre o presente cumprimento individual de sentença. 3. Deve ser mantida a sentença no tocante ao reconhecimento da prescrição da pretensão executiva. 4. Apelação conhecida e não provida. No especial, os recorrentes alegam negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 97 e 104, ambos do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que a decisão proferida no REsp n. 1301935/DF, em autos de execução coletiva, não vincula ou gera litispendência em relação à atual demanda, porquanto as partes podem optar pela execução individual; b) artigo 313, inciso V, alínea "a", do Código de Processo Civil, asseverando que o órgão julgador manteve a sentença monocrática, aplicando ao processo os efeitos da prescrição, com base em posicionamento externado em outra demanda judicial, que ainda não transitou em julgado e pode ser objeto de alteração, na fase recursal em que se encontra; c) artigos 85 do CPC, 3o, incisos I e IV, 5o, caput, e incisos XXXIV, XXXV e LXXIV, e 37, caput, todos da Constituição Federal, defendendo a fixação dos honorários de forma equitativa. Suscitam, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STF, do STJ e do TJPE, a fim de demonstrá-lo. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral, os recorrentes asseveram afronta aos artigos 3o, incisos I e IV, 5o, caput, e incisos XXXV e LXXIV, e 37, caput, todos da Constituição Federal, porquanto entendem que os honorários advocatícios devem ser arbitrados por equidade, sob pena de contrariedade aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Em sede de contrarrazões, o Distrito Federal pleiteia a majoração dos honorários advocatícios. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir em relação à suposta ofensa aos artigos 97 e 104, ambos do CDC, e 313, inciso V, alínea "a", do CPC. Com efeito, as teses sustentadas pelos recorrentes, demais de prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Igual sorte, contudo, não colhe o recurso extraordinário, no que tange à indicada negativa de vigência aos artigos 3o, incisos I e IV, 5o, caput, e incisos XXXIV, XXXV e LXXIV, e 37, caput, todos da CF, embora os recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 do STF.” (ARE 1452178 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 18-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-10-2023 PUBLIC 24-10-2023). No que se refere ao pleito de sobrestamento do feito em virtude do Tema 1.255, nada a prover diante da ausência de prequestionamento da matéria ali disciplinada nos presentes autos. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009